Tribunal: TJMT
Processo: 1015012-93.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015012-93.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALDENICE PINTO DE CERQUEIRA - CPF: 034.914.181-94 (AGRAVANTE), NILVA DE BRITO - CPF: 957.231.881-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015012-93.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ALDENICE PINTO DE CERQUEIRA

AGRAVADA: NILVA DE BRITO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO SIMULADO ENTRE A AUTORA E SEU IRMÃO (EX-COMPANHEIRO DA REQUERIDA) – INCERTEZA QUANTO À LEGITIMIDADE DO CONTRATO E A PROPRIDADE DO IMÓVEL – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RISCO DE DANO À AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO.

Diante da incerteza sobre a legitimidade do contrato de locação e propriedade do imóvel objeto da ação – tendo em vista a alegação de que o contrato de aluguel relativo ao imóvel objeto da ação foi simulado entre a locadora e o seu irmão (ex-companheiro da agravante) –, prudente a suspensão da decisão que determinou o despejo da recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALDENICE PINTO DE CERQUEIRA
contra a decisão proferida na
Ação de Despejo
ajuizada por
NILVA DE BRITO
, que deferiu o despejo liminar com a dispensa de caução, determinando que a requerida desocupe o imóvel descrito na petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de despejo coercitivo.

Em síntese, sustenta a agravante que o contrato de aluguel relativo ao imóvel objeto da ação de origem foi simulado entre a agravada e o seu irmão Nelson Miguel de Brito (ex-companheiro da agravante), com o fim de causar prejuízo à recorrente, a qual construiu o imóvel.

Afirma que o contrato de compra e venda do terreno está em nome da ex-cunhada porque o seu irmão estava inscrito nos cadastros de inadimplentes do SPC e do SERASA à época do negócio e a agravante não possuía renda suficiente comprovada em holerite.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do agravo (ID 18615984).

Sem contraminuta (ID 25922451).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, alega ser a

ser legítima proprietária do imóvel localizado à Rua da Mantiqueira, s/nº, Quadra 15, Lote 04, Bairro Serra Dourada, Sorriso-MT, tendo firmado contrato de locação residencial com o NELSON MIGUEL DE BRITO, pelo valor de R$ 600,00 e pelo prazo de 06 meses, com início em 20/07/2018.

Consta que a requerida/agravante era convivente do locatário, residindo com ele no imóvel.

Sob o argumento de que o contrato se encerrou em 20.01.2019, mas as partes permaneceram no imóvel e ficaram inadimplentes com os aluguéis, foi ajuizada a ação de despejo com pedido liminar.

Pois bem
.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

Na hipótese dos autos, a agravante alega que o contrato de aluguel relativo ao imóvel objeto da ação de origem foi simulado entre a agravada e o seu irmão Nelson Miguel de Brito (ex-companheiro da agravante), sendo que o imóvel foi construído pela recorrente.

E, ainda, afirma que o contrato de compra e venda do terreno está em nome da ex-cunhada porque o seu irmão estava inscrito nos cadastros de inadimplentes do SPC e do SERASA à época do negócio e a agravante não possuía renda suficiente comprovada em holerite.

Com efeito, a própria autora/agravada traz na petição inicial da ação de origem (ID 20177673) que a recorrente era convivente do locatário do imóvel (Nelson Miguel de Brito), e não nega que este é seu irmão.

Além disso, a agravante trouxe os comprovantes de pagamento do imóvel e a ordem de prestação de serviço da Energisa, solicitando a ligação do padrão de energia, a qual se encontra registrada em seu nome (IDs 18384970 e 18384972).

Assim, ainda que tais documentos não sejam suficientes para comprovar de forma inequívoca a alegação de propriedade do imóvel, o que depende de instrução processual e análise aprofundada das provas, não se pode negar que colocam em dúvida a probabilidade do direito da agravada, constituindo em elementos capazes de suspender, por ora, a liminar de despejo.

Até porque, o risco de dano irreparável à agravante,
in casu
, é evidente, tendo em vista que além da irreversibilidade da medida, a manutenção da liminar concedida em primeiro grau implicaria em retirar uma família da sua única moradia.

Desta feita, diante da incerteza sobre a legitimidade do contrato de locação e propriedade do imóvel objeto da ação, prudente a suspensão da decisão que determinou o despejo da agravante.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de suspender a medida liminar de despejo até a o julgamento do mérito da ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020